Tribunal: TJES
Processo: 5000621-85.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000621-85.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: CLAUDICEIA MARIA SPEROTO PEISINO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000621-85.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: KIJEME TRAVEL HOTÉIS LTDA

RECORRENTE: SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA

RECORRENTE: TBO HOLIDAYS BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E RESERVAS LTDA

RECORRIDO: CLAUDICEIA MARIA SPEROTO PEISINO

RECORRIDO: LUISA PEISINO DOS SANTOS

JULGAMENTO RECORRIDO: Procedente
[1]
.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recursos Inominados tempestivos e preparados.

CONHECIMENTO:
Conhecidos
os três
Recursos Inominados (ids n.ºs 1649526, 1649533 e 1649542) e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO–EMENTA

PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL DA LEI N.º 9.099/95. PACOTES DE VIAGEM ADQUIRIDOS NA BLACK FRIDAY PARA RESORT. responsabilidade solidária das requeridas nos moldes dos arts. 14 caput c/c/ 25 §§ 1º e 2º, ambos do CDC. Alegação de preço incorreto não caracterizada como excludente. Aquisição feita no período da Black Friday, onde se presume que os preços já estão abaixo da média. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF,
adotadas suas razões de decidir
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade na recusa de execução do contrato ajustado, inclusive como causa ensejadora de danos morais, conforme bem salientado pelo MM. Juízo da origem
[2]
. Quanto à indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[3]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entende-se que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso Inominado
PARCIALMENTE PROVIDO
, no sentido de REDUZIR a indenização por danos morais, estimando-a em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autora-Recorrida
. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

[1]
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 6088118, como obrigação de fazer. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), PARA CADA PARTE AUTORA, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.

[2]
“Não há o que se falar em preço irrisório, levando-se em consideração que a compra é realizada o mês de NOVEMBRO/2020, tempo da conhecida BLACK FRIDAY, onde os consumidores são surpresados com boas OFERTAS, não havendo o que se falar em má-fé, dos consumidores, quando observam valores interessantes junto as requeridas. Vale dizer que o fato ocorreu em tempo de PANDEMIA, onde ainda mais poderia ser entendido que a OFERTA estava sendo realizada, por conta da baixa procura dos serviços de TURISMO, em nosso país. Assim, considero que a obrigação de fazer deve ser mantida, reconhecida em liminar, que deve ser ratificada, sendo certo que a liminar foi cumprida”.

[3]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.